Tribunal: TJDFT
Processo: 0735739-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735739-28.2017.8.07.0001 APELANTE: SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: ROSEMARY CAVALCANTI LEITE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de processo alcançado pelas decisões do STJ no REsp 1.716.113 e no 1.721.776, dentre outros, que determinaram a suspensão dos processos relativos à “(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.” Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos mencionados recursos (Tema 1.016), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator